Tribunal: TJES
Processo: 5003242-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003242-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SOTELANDIA

AGRAVADO: SELMA REGINA CONCEICAO DA VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMOLIÇÃO DE MURO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SEM OITIVA DA PARTE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA.

1. A concessão de tutela de urgência sem prévia manifestação da parte afetada viola os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC.

2. A ausência de imediatidade na formulação do pedido afasta o
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC.

3. No caso concreto, a demolição de construção erguida há mais de três anos, sem justificativa plausível para a inércia da parte requerente, revela ausência de urgência e risco de dano irreversível.

4. A irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3º do CPC, impede a concessão da tutela.

5. Recurso provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003242-09.2025.8.08.0000

Agravante:
Primeira Igreja Batista em Sotelândia

Agravados:
Selma Regina Conceição da Vitória e Outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Primeira Igreja Batista em Sotelândia contra a decisão de id. 63957556, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Selma Regina da Conceição e Antônio Pinto de Oliveira, na qual o Magistrado de origem determinou a demolição de muro construído pela instituição após sua reintegração na posse do imóvel.

Nas razões recursais de id. 14294463, a Agravante sustenta, em síntese, que: (a) não foi intimada para se manifestar antes da concessão da medida, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 9º e 10 do CPC); (b) não há urgência apta a justificar a tutela de urgência, pois o muro foi construído em 2021; e (c) decisão recorrida impõe risco de irreversibilidade, na medida em que, uma vez demolida a estrutura, não será possível restaurá-la caso se reconheça posteriormente sua legalidade.

Decisão liminar proferida no id. 12582522, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 13057674.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal gira em torno da decisão que determinou a demolição de muro construído pela Primeira Igreja Batista em Sotelândia após sua reintegração na posse do imóvel, no curso de ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Selma Regina da Conceição e Antônio Pinto de Oliveira.

A agravante alega que (i) a ordem judicial foi proferida sem sua prévia oitiva, em afronta ao contraditório e à ampla defesa; (ii) inexiste urgência a justificar a medida extrema, uma vez que a construção data de 2021; e (iii) a decisão impõe risco de irreversibilidade diante da impossibilidade de restauração da estrutura em caso de eventual reconhecimento da sua legalidade.

No caso em exame, verifico que de fato o muro está erguido há mais de três anos, e sua demolição foi determinada sem que houvesse manifestação prévia da agravante, em afronta ao direito ao contraditório e à regra da não surpresa, insculpida no art. 9º do CPC.

O art. 10 do CPC também reforça que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria decidida de ofício.

Além disso, a urgência necessária para a concessão da tutela de urgência não se encontra configurada, uma vez que o muro foi construído em 2021, conforme admitido nas contrarrazões (id. 13057674, p. 6), e apenas no final de 2024 os agravados formularam o pedido de sua demolição, sem qualquer justificativa plausível para a inércia prolongada.

A ausência de imediatidade no requerimento da parte contrária, portanto, afasta o
periculum in mora
, elemento essencial à concessão da medida (art. 300 do CPC).

A jurisprudência aponta que a tutela de urgência demanda requisitos cumulativos, como se depreende dos seguintes precendentes:

“
O artigo 300 do CPC exige, de forma cumulativa, a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5009693-84.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/02/2025)

“O art. 300 do CPC exige a presença simultânea dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência, conforme entendimento consolidado pelo STJ.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5008756-74.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/02/2025)

“Nos termos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do periculum in mora.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5014203-43.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.11.2024)

Outro ponto relevante é que o cumprimento da decisão recorrida pode gerar danos irreversíveis à agravante, uma vez que a demolição do muro impede sua reconstrução nas mesmas condições, caso a decisão venha a ser revista posteriormente.

Nesse teor, o art. 300, §3º do CPC dispõe que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância plenamente caracterizada no caso em análise.

Assim, por medida de cautela e em observância ao contraditório e à ampla defesa, mostra-se prudente aguardar a completa instrução do feito no Juízo de origem, razão pela qual se impõe a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida, indeferindo o pedido de demolição de muro construído pela instituição após sua reintegração na posse do imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.